Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO. TITULARIDADE DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CLÁUSULA IN REM SUAM. CADEIA DE TRANSMISSÃO ULTIMADA EM FAVOR DO EXECUTADO. POSSE E PROPRIEDADE. TRANSMISSÃO DE DIREITOS. EVIDENCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. FATO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A procuração outorgada com a cláusula in rem suam, municiando o outorgado com amplos poderes para dispor do bem objeto da outorga, inclusive para aliená-lo a terceiro ou transferi-lo para o próprio nome, e revestindo-se de irretratabilidade e irrevogabilidade e com dispensa de prestação de contas, encerra cessão de direitos e negócio translativo de direitos e obrigações.
2. Evidenciada a titularidade do executado sobre os direitos inerentes ao imóvel nomeado por figurar como outorgado no ambiente de mandato munido da cláusula in rem suam e encadeada a transmissão de direitos sucessivamente operada, demonstrando inolvidável a aquisição dos direitos possessórios relativos ao imóvel pelo devedor, ressoa viável a penhora dos direitos detidos pelo excutido, despontando desinfluente o fato de as transmissões de direitos possessórios não terem sido acompanhadas do devido registro imobiliário, consolidando a transcrição da propriedade em nome do obrigado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.